Tribunal: TJBA
Processo: 0502058-28.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0502058-28.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: GIVANI DAS VIRGENS FONSECA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPIFISIÓLISE CRÔNICA AGUDIZADA. NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA (OSTEOTOMIA). RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0502058-28.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, remetidos pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em necessário reexame, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões abaixo alinhadas.